Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002381-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), LUCAS LOPES TAVARES - CPF: 035.071.163-16 (PACIENTE), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (IMPETRANTE), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (IMPETRANTE), LUCAS LOPES TAVARES - CPF: 035.071.163-16 (PACIENTE), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), GUILHERME FERRAZ SOARES - CPF: 057.571.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA
–
1.
NEGATIVA DE AUTORIA –ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – EXIGÊNCIA - VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.
FALTA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

–

IMPROCEDÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE –
IMPROCEDÊNCIA
–
4.

PREDICADOS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
5.

ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER.

1.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente ou sua condição de usuário de drogas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2
. Não existe
violação ao art. 312 do CPP se nas decisões atacadas via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa (envolvimento anterior em tráfico), circunstância que evidencia seu menoscabo para com a Justiça, e autoriza o decreto da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública;

3
. Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e ela, de cunho processual, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente motivada por decisão escrita do juiz competente;

4
. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Em síntese, narrou-se na inicial do
writ
que a prisão preventiva a que
Lucas Lopes Tavares
, acusado da autoria dos crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei n. 11.343/06) vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal porque:
I
) ele não é traficante, mas sim, usuário de drogas
II)
foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação;
III
) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
IV
) a segregação redunda em violação ao princípio da não culpabilidade;
V
) ele ostenta predicados favoráveis.

Ao final, requereu-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do Paciente, a fim de que responda à eventual ação penal em liberdade (Id. 3466993).

A liminar vindicada foi indeferida nos termos da decisão de Id. 34594953.

Informações judiciais prestadas sob o Id. 35794955.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pela denegação da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 37014491):

Sumário:
Habeas corpus
– Prisão preventiva – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Requer a revogação da prisão preventiva – Fundamentação inidônea – Ausência dos requisitos – Procedimentos que não se prestam a demonstrar possibilidade de reiteração delitiva – Improcedência – Prisão preventiva imposta para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva – Existência de ação penal em trâmite pela prática de delito de tráfico de drogas – Inteligência do Enunciado n° 06 TJMT – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020